Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CHEGADA AO DESTINO 24 HORAS DEPOIS. BAGAGEM DANIFICADA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE COMPROVADA.
1. Se os gastos alegados pelos autores com hospedagem, alimentação e transporte foram comprovados por meio de comprovantes de reserva (ID 63641533), notas fiscais (ID 63641531 e ID 63641532) e comprovantes de corrida por aplicativo (ID 63641529 e ID 63641534), todos os gastos com correspondência nos cartões de crédito (ID 63641522 a ID 63641528), deve ser reformada a sentença para determinar o pagamento de R$ 5.278,70 a título de danos materiais.
2. Se os autores alegam que mala foi danificada, mas não comprovam o valor gasto no conserto ou na compra de nova mala, merece prestígio a sentença que julgou improcedente, nesse ponto, o pedido de indenização.
3. A experiência dos consumidores que tiveram voo cancelado em país estrangeiro, sem qualquer assistência material da empresa aérea, e chegaram ao destino 24 horas depois ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral compensável.
4. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.100,00 para cada autor), quando este se mostra razoável e proporcional, sobretudo quando não há notícias de consequências relevantes e considerando que os autores estão sendo indenizados pelas despesas decorrentes do atraso, inclusive hospedagem em um dos hotéis mais sofisticados da cidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.278,70, a título de danos materiais.
6. Sem custas ou honorários.